Tribunal: TJSP
Processo: 1000196-76.2018.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Os elementos coligidos revelam que o autor sofreu acidente de trabalho, enquanto manuseava trator, dentro de propriedade. Inaplicabilidade da Lei 6.194/74 ao caso concreto, uma vez que não se trata de acidente causado por veículo automotor ou por sua carga, nos termos de art. 2o do referido diploma. Sentença reformada.

Recurso

Ementa:
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Os elementos coligidos revelam que o autor sofreu acidente de trabalho, enquanto manuseava trator, dentro de propriedade. Inaplicabilidade da Lei 6.194/74 ao caso concreto, uma vez que não se trata de acidente causado por veículo automotor ou por sua carga, nos termos de art. 2o do referido diploma. Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000196-76.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA, é apelado
DANILO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-76.2018.8.26.0145 -Voto no 35276
2
Comarca: CONCHAS – 1a VARA
Apelantes: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A E OUTRA
Apelado: DANILO DOS SANTOS
MMa. Juíza Prolatora: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro
VOTO No 35.276
Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório
DPVAT.
Os
elementos
coligidos
revelam que o autor sofreu acidente de trabalho,
enquanto manuseava trator, dentro de propriedade.
Inaplicabilidade da Lei 6.194/74 ao caso concreto,
uma vez que não se trata de acidente causado por
veículo automotor ou por sua carga, nos termos de
art. 2o do referido diploma. Sentença reformada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 471/475, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou a ré ao pagamento de
R$10.293,75, atualizada monetariamente desde o evento, e acrescida de
juros moratórios a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono
das requeridas, fixados em 10% da diferença entre o valor pretendido na
inicial e a indenização, e as requeridas ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do autor, fixados em 10% do valor da condenação,
observada a gratuidade.
Apelam as rés (fls. 478/488). Aduzem não haver
comprovação da existência de nexo causal entre o suposto acidente e os
danos indicados pelo autor. Alegam que o evento é caracterizado como
acidente de trabalho, fato que não coberto pelo seguro obrigatório. Afirmam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-76.2018.8.26.0145 -Voto no 35276
3
que o maquinário agrícola que teria causado o acidente não se enquadra no
conceito de veículo automotor de via terrestre, o que também afasta o direito
à indenização pleiteada. Subsidiariamente, acrescenta que o autor decaiu
de parte majoritária de sua pretensão, devendo arcar com a integralidade
dos ônus sucumbenciais. Sob tais fundamentos, requer a reforma da
sentença.
Recurso contrariado (fls. 494/509).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização
do seguro obrigatório DPVAT, na qual o autor postula o pagamento de
R$13.500,00, em razão de acidente sofrido em 16.08.2015. Esclarece que,
manuseando trator com implemento de broca em propriedade rural, teve
amputado parte de membro inferior direito, à altura do joelho, o que
ocasionou sua invalidez permanente.
Citada, a requerida apresentou contestação (fls.
149/168),
aduzindo,
essencialmente,
os
mesmos
fatos
e
teses
posteriormente renovados nas razões recursais. Após a réplica (fls.
351/378), foi realizada perícia médica, sobrevindo a r. sentença, que julgou
parcialmente procedente a lide.
Preservada a convicção do MM. Juiz a quo, cuido que
o recurso comporta provimento.
O artigo 20, l, do Decreto-Lei 73/66, com redação dada
pelo artigo 2o da Lei no 6.194/74, determina expressamente que o seguro
obrigatório se aplica a “danos causados por veículos automotores de via
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”.
De acordo com o boletim de ocorrência, às 12:30 do
dia 16.08.2015, o autor “estava trabalhando com um implemento num trator
(furadeira) fazendo buracos para cerca na propriedade do senhor Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-76.2018.8.26.0145 -Voto no 35276
4
Poggi”, e “a vítima estava em cima da 'broca' quando perdeu o equilíbrio e
escorregou a perna direita, porém sua calça jeans enroscou no pino de ferro
que prende a broca, a qual enrolou na ferramenta, ocasionando a
amputação imediata de sua perna direita na altura do joelho, além de fratura
exposta do braço esquerdo” (fl. 57).
Como se vê, no caso vertente, não foi o trator, mas a
furadeira a ele acoplada, a responsável pelo acidente, evento que nem
sequer ocorreu durante sua circulação em via terrestre, eis que se se
encontrava em propriedade privada, durante a realização de tarefa
relacionada ao trabalho do autor abertura de buracos para instalação de
mourões de cerca.
Os elementos coligidos, portanto, demonstram que não
houve acidente de trânsito, mas apenas acidente de trabalho típico. Logo, o
autor não tem direito à indenização pretendida. Nesse sentido, confiram-se
precedentes desta Col. Câmara e E. Corte:
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. O acesso ao
Judiciário é uma garantia constitucional e, tratando-se de
seguro obrigatório, que tem cunho social, não é requisito de
admissibilidade para a propositura da ação o prévio
requerimento formulado à seguradora. Acidente de trabalho.
Ação ajuizada por trabalhador que, no exercício da sua
atividade laborativa, teve sua perna esmagada por máquina
agrícola que estava acoplada a um trator. Inaplicabilidade
da Lei no 6.194/74 ao caso concreto, uma vez que não se
trata de acidente causado por veículo automotor ou por sua
carga, nos termos de seu art. 2o. De rigor a rejeição da
pretensão. Recurso provido, rejeitada a preliminar.
(34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1000222-57.2015.8.26.0411,
de
minha
relatoria,
j.
31.10.2016)
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DPVAT.
INDENIZAÇÃO.
INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO E
NÃO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA
DE
COBERTURA
DO
SINISTRO.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO
PELAS
VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
IMPROVIDO. A indenização de que trata a Lei no 6.194/74 é
devida em virtude de acidente de trânsito, causado por
veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-76.2018.8.26.0145 -Voto no 35276
5
pessoas transportadas ou não. O evento noticiado na inicial
(acidente ocorrido quando segurava a tampa traseira do
caminhão, ela abriu e o autor caiu ao chão, quebrando o
fêmur) não está coberto pelo seguro DPVAT, pois se trata
de acidente de trabalho e não de trânsito. O fato de estar
envolvido no evento um veículo automotor, por si só, não
basta para caracterizar o sinistro, pois é necessário que
ocorra acidente de trânsito, envolvendo veículos ou
pedestres nesse contexto. Daí o reconhecimento da
improcedência, em virtude do que advém a condenação do
autor ao pagamento das verbas sucumbenciais.
(31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0012676-25.2013.8.26.0066, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN,
j. 06.09.2016)
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Caminhão. Queda de
carroceria durante o descarregamento de mercadorias. Acidente
automobilístico não configurado. Evento não coberto pelo seguro
obrigatório DPVAT. Improcedência do pedido Necessidade: É de
rigor o reconhecimento da improcedência do pedido formulado em
ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, em razão de
queda sofrida pelo autor da carroceria de um caminhão durante o
descarregamento de mercadorias, porquanto não configurado
acidente automobilístico. É que a simples presença de um veículo
no momento da queda é insuficiente para autorizar o recebimento
da indenização pretendida.
(32a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0002450-30.2011.8.26.0486,
Rel.
Des.
FRANCISCO
OCCHIUTO JUNIOR, j. 05.06.2014).
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DANOS
PESSOAIS
NÃO
CAUSADOS
POR
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ACIDENTE
PROVOCADO
PELO
MANUSEIO DE MAÇARICO ACESO CUJA MANGUEIRA
DO
COMBUSTÍVEL
DO
CARRO
SE
ROMPEU.
AUTOMÓVEL INERTE. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE
PROVOCADA
PELO
VEÍCULO.
ACIDENTE
DO
TRABALHO. EVENTO NÃO COBERTO PELO SEGURO
OBRIGATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, DA LEI No
6.194/74. RECURSO IMPROVIDO. A indenização pelo
seguro obrigatório reclamada pelo autor não foi causada por
veículo automotor, conforme preconiza o comando do art.
2o, da Lei no 6.194/74. Tem-se que, no caso, a produção do
resultado foi gerada pelo manuseio de maçarico aceso, cuja
mangueira do carro se rompeu, causando, assim, incêndio e
inevitáveis lesões físicas decorrentes de queimaduras.
Inerte, o veículo automotor, de onde o autor se acidentou,
somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo
possível aponta-lo como causa adequada para o evento
danoso.
(31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0001610-78.2012.8.26.0132,
Rel.
Des.
ADILSON
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000196-76.2018.8.26.0145 -Voto no 35276
6
ARAÚJO, j. 04.06.13)
RECURSO
APELAÇÃO
-
SEGURO
DE
VEÍCULO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
-
DANOS
PESSOAIS
CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA
TERRESTRE - OBJETIVO RECEBIMENTO DE CAPITAL
SEGURADO - COBRANÇA. Autor que, ao tentar realizar
reparo no alternador do veículo automotor, sofreu lesões,
que culminaram com a amputação da extremidade do
quarto quirodáctilo de sua mão direita. Acidente de trabalho.
Evento que não se enquadra na categoria coberta pelo
seguro obrigatório DPVAT. Acidente de veículo não
caracterizado.
Ação
julgada
improcedente.
Sentença
mantida. Recurso não provido.
(25a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0016107-77.2011.8.26.0344,
Rel.
Des.
MARCONDES
D'ANGELO, j. 24.04.2013)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a sentença, julgar improcedente a ação, e condenar o autor ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 15% do valor atualizado da causa, já considerada, no arbitramento,
a verba honorária relativa à fase recursal, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC, suspensa a exigibilidade por força do benefício da gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator